Tribunal: CARF
Processo: 13851.720192/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720192/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.187 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
MRM COMERCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INDEFERIMENTO. DÉBITO EM ABERTO. COMPROVAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Comprovado que o débito que causou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional havia sido compensado antes da data limite, surgindo em decorrência
de erro material no preenchimento da declaração, não há impedimento à
inclusão no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento do ingresso no Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento
(pedido em 28/01/2011, fl. 06) da Opção pelo Simples Nacional – Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720192/2011-66
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

2. O motivo do indeferimento foi existência de:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Competências
1) Competência 08/2010
Valor: R$ 1.978,74

3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl. 02, em
22/03/2011, através da qual vem alegar a compensação do débito e a retransmissão da
Gfip equivalente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 37 a 39 do presente processo (Acórdão no 01-26.983, de 28/08/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.

No voto, a decisão ponderou que o despacho apresentado pela unidade de origem
atestou que o contribuinte não havia regularizado o débito no prazo legal. Transcreveu:
“Trata-se de impugnação tempestiva ao Termo de Indeferimento do Simples
Nacional. O Termo aponta débito previdenciário referente à competência 08/2010. De
acordo com os documentos às fls. 19/26, verificou-se que o contribuinte entregou
GFIP retificadora em 09/02/2011. Tendo em vista que o prazo de regularização das
pendências era até 31/01/2011 (último dia útil de janeiro) e que a competência para
apreciação da manifestação de inconformidade é do Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, encaminho o presente à DRJ/Ribeirão Preto, para análise.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 43), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 09/12/2013 (recurso às
fls. 45 a 49, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 51).
Nele afirma que em dezembro de 2010 regularizou sua única pendência. Que em
28/01/2011 foi impressa a CND. Só posteriormente soube que possuía pendência junto à
Previdência, referente a 08/2010. Que logo informou que se tratava de débito inexistente,
decorrente de uma transmissão de GFIP contendo um código errado, posteriormente corrigida.
Que se era débito inexistente, não havia impedimento para o Simples Nacional.
Através da Resolução no 1001-000.367, de 01/09/2020, às fls. 57 a 59, este
colegiado converteu o julgamento em diligência à unidade de origem, com a seguinte demanda:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
anexe as GFIP original e retificadoras referentes a 08/2010, indicando as retificações,
e para que confirme a compensação do débito que causou o indeferimento da opção.

No voto, foram feitas as seguintes considerações:
Conforme relatório, a empresa alega que a pendência responsável pelo
indeferimento de sua opção era um débito inexistente, que surgiu por um erro de
preenchimento posteriormente corrigido.
O débito é aquele constante no Relatório de Pendências à Opção pelo Simples
Nacional, à fl. 17: débito com a Receita Federal, de natureza previdenciária, não
suspenso, referente a 08/2010, no valor de R$ 1.978,74.
Conforme tabelas à fls. 21 a 24 – Relação dos Trabalhadores Constantes no
Arquivo Sefip, e resumo à fl. 25, constantes de GFIP retificadora entregue em
09/02/2011, R$ 1.978,74 é o total da contribuição de segurados devida em agosto de
2010. Conforme extrato à fl. 26, na GFIP retificadora a empresa informou que o valor
seria quitado por compensação.
Há no processo uma Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, à fl. 30, emitida em 14/02/2011, e uma Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e
à Dívida Ativa, à fl. 31, emitida em 21/02/2011.
A Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias, emitida em meados de
fevereiro, indica que a GFIP retificadora, apresentada em 09/02/2011, resolveu a
pendência. Parece confirmar a alegação do contribuinte de ter errado no
preenchimento da GFIP, informando pagamento para débito a ser compensado, já que
tinha crédito suficiente.
Se assim for, de fato o débito não existia. Foi gerado por erro material no
preenchimento da GFIP. Não haveria pendência em 31/01/2011 e seria deferido o
pedido de inclusão no Simples Nacional.
No entanto, faltam elementos para a confirmação da alegação de erro material.
É necessário comparar a GFIP original relativa a 08/2010, que não consta no processo,
com a retificadora, para sabermos se foi a alteração da forma de quitação do débito
que regularizou a pendência. E é necessário confirmar-se a efetivação da compensação
informada, ou seja, se havia mesmo crédito disponível.

Como conclusão da diligência, a unidade de origem anexou a Informação Fiscal à fl.
90, baseada na planilha à fl. 61 e GFIP às fls. 62 a 89. Na Informação, esclareceu que, das GFIP
anexadas, observou-se:
- na GFIP original não foi informado o empregado EDSON KELIS DE
OLIVEIRA RAMOS, incluído nas retificadoras.
- conforme fls. 61 na retificadora enviada em 13/09/2010 não foi informado a
compensação gerando, assim, valor devido à previdência social.
- os valores de compensação informados nas GFIP constam demonstrados as
fls. 61.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

A data do indeferimento da empresa do Simples Nacional ocorreu em
13/02/2011 quando estava ativa no Sistema de Arrecadação a GFIP enviada em
13/09/2010, que não informou a compensação.

Abaixo, a referida planilha à fl. 61, comparando GFIP original e retificadoras:

É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que a pendência responsável pelo
indeferimento de sua opção era um débito inexistente, que surgiu por um erro de preenchimento
posteriormente corrigido (débito de natureza previdenciária, referente a 08/2010, no valor de R$
1.978,74 – fl. 17).
Como dito na Resolução, a Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias,
emitida em 14/02/2011, indicava que a GFIP retificadora, apresentada em 09/02/2011, havia
resolvido a pendência. Sinalizava que o contribuinte, de fato, havia errado no preenchimento da
GFIP, deixando de informar a compensação do débito. Confirmando-se tal hipótese, o débito
nunca teria existido, tendo sido gerado por erro material no preenchimento da GFIP. Não haveria
pendência em 31/01/2011 e seria deferido o pedido de inclusão no Simples Nacional.
A diligência efetuada confirmou tal hipótese. Vê-se, na planilha à fl. 61, acima
reproduzida, que resume e compara as informações das GFIP original e retificadoras relativas a
08/2010, que na data do indeferimento da opção estava ativa a GFIP enviada em 13/09/2010,
única na qual não havia sido informada a compensação do débito. Nas retificadoras seguintes,
enviadas em 09/02 e 08/06 de 2011, informada a compensação, não restou débito em aberto.
Na GFIP original (fls. 62 a 68) e nas duas últimas retificadoras (fls. 76 a 89), foi
informada a existência de valor a compensar muito superior ao débito em questão.
Conclui-se que o débito em aberto que impediu o deferimento de fato não existia,
já que havia sido compensado, tendo surgido por erro material no preenchimento da GFIP.
Assim, não havia impedimento à inclusão no Simples Nacional em 31/01/2011.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.187 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

Andréa Machado Millan

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital